Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
direito processual e do consumidor. apelação cível. princípio da dialeticidade. contrato bancário. débito em conta. licitude. cancelamento da autorização. restituição. sentença mantida
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que condenou os réus a não efetuar descontos na conta da autora, bem assim a restituir em dobro os débitos e a pagar multa cominatória.
2. Contrarrazões ao recurso que suscita violação a dialeticidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos em conta autorizados por contrato podem ser cancelados.
III. Razões de decidir
4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. Os descontos autorizados em conta não podem sofrer restrições até que sobrevenha revogação pelo titular da conta, de acordo com a legislação vigente e jurisprudência consolidada.
6. Cabível a restituição após cancelada autorização. Há muito a jurisprudência veda que o credor busque o ressarcimento por meio de conduta ilícita, ao invés de demandar judicialmente.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 4.790/2020, art. 6o; CPC, 927, inc. III; CC/2002, arts. 390, 397 e 398; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; EAREsp n. 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 5/5/2021; EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJDFT, 0730365-21.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/7/2024.